Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725504-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYON PEREIRA HENRIQUE AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48331927) interposto por LAYON PEREIRA HENRIQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, determinou a busca e apreensão do veículo indicado na exordial, bem como a citação do ora recorrente. Eis o teor do decisório combatido (ID 153564606): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA com força de MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO Recebo emenda de ID 152882029, fls. 43/44, que carreou o gravame do veículo com o respectivo número do chassi. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de Nome: LAYON PEREIRA HENRIQUE Endereço: QN 8F Conjunto 9, 0102, BL 03, APTO 401, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71880-179 para responder ao processo abaixo. Número do Processo: 0700811-90.2023.8.07.0017 Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) Assunto: Alienação Fiduciária (9582) Autor: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Réu: LAYON PEREIRA HENRIQUE Advertências à parte autora: 1. É vedada a remoção do bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora; 2. Deverá a parte autora consultar a distribuição do mandado e acompanhar a diligência, devendo entrar em contato com o Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo fone/WhatsApp 61 3103-4746. 3. Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação. Custas fl. 34/35 Planilha fl. 33 Título Extrajudicial? Sim Contrato fl. 22/32 Gravame fl. 43 Notificação/Protesto fl. 19/21 Procuração fl. 7/9 Descrição do bem: MARCA: FIAT TIPO: VEÍCULO TERRESTRE MODELO: PULSE DRIVE (MULTIMI CHASSI: 9BD363A13NYZ10300 COR: VERMELHA ANO: 2021 PLACA: RES3F35 RENAVAM: 1287968560 À Secretaria: 1. Promova a restrição judicial do bem no RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). Havendo pedido do autor, a restrição deverá ser baixada imediatamente pela Secretaria após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo de cinco dias para purga da mora; 2. Proceda-se ao desbloqueio imediato no RENAJUD, caso haja notícia de acordo ou pedido de extinção sem mérito; 3. Frustrada a diligência no endereço indicado na inicial, proceda-se à busca de endereços pelo INFOSEG/SINESP, devendo ser intimada a parte autora para indicar os endereços que pretende sejam diligenciados, os quais, se incompletos, deverão ser complementados pela parte autora. Após, expeça-se mandado. Indefiro, desde já, citação pelo WhatsApp, por não haver previsão legal dessa modalidade no art. 246 CPC. Caso a própria parte tenha indicado nos autos o seu WhatsApp será admitida a intimação realizada no número por ela indicado. 4. Caso haja pedido autoral, defiro a expedição dos mandados em sigilo e de carta precatória. 5. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor. Nessa situação, deverá ser alterado o polo ativo, intimado o sucedido, e intimado o sucessor processual para indicar nome do fiel depositário com telefone e e-mail. 6 - Diligenciados todos os endereços indicados e encontrados nas pesquisas, deverá ser intimada a parte autora para indicar novo endereço ou pleitear conversão do processo em execução ou monitória (conforme título constante dos autos), juntando nova inicial, planilha do débito e endereço para citação; sob pena de extinção. 7 – Comparecendo a parte ré aos autos, juntando procuração válida e documento de identificação, deverá ser intimada a indicar o paradeiro do veículo. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente). Se a procuração juntada possuir assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil ou Gov.br, intimar a parte ré a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Eventual defesa apresentada antes da apreensão do veículo somente será apreciada após o cumprimento da liminar. 8 – Se houver purga da mora, intime-se a parte autora a dizer se concorda com o valor depositado e comprovar a devolução do veículo, se o caso; ou indicar o saldo remanescente. Prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se anuência ao valor depositado. Indicando a parte autora saldo remanescente, dê-se vista à parte para complementar o depósito em cinco dias. 9 - Anote-se o Segredo de Justiça, ora deferido, até a apreensão do veículo ou decisão ulterior, a fim de garantir utilidade a medida postulada. Comparecendo a parte, com juntada de procuração válida e documento de identificação, e havendo pedido, proceda-se à baixa do segredo de justiça. (...) Preliminarmente, requer o agravante, em caráter de antecipação de tutela, a atribuição de efeito suspensivo imediato, a determinação, de ofício, de extinção do processo, sem julgamento do mérito, a revogação da ordem de busca e apreensão e a restituição do bem indicado na peça inicial. Quanto ao mérito, almeja a declaração de irregularidade da notificação extrajudicial de ID 148354151 (processo referência), bem como o reconhecimento da abusividade da cláusula impositiva de capitalização diária assentada no instrumento de ID 148354152 (processo referência). É o relato do essencial. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o recorrente, exceto quanto ao anseio de reconhecimento da irregularidade da notificação extrajudicial colacionada ao compilado documental, carece de interesse recursal, eis que os aludidos inconformismos não se subordinaram ao pretérito exame da seara ordinária. Nesse sentido, por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica esta Relatoria impossibilitada de decidir acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário. Quanto à irresignação remanescente, ressalte-se que o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do mencionado Diploma, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da aludida medida judicial de urgência almejada. Relevantes ao desate da contenda são os ditames do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Segundo as informações constantes dos documentos de IDs 148354152 e 148354153 (processo referência), constata-se que o autor, ora recorrido, trouxe aos autos regular comprovante da mora decorrente do vencimento do prazo para pagamento das parcelas devidas pelo mutuário. Registre-se, ainda, que o envio da correspondência acostada ao acervo probatório sob o ID 148354151 (processo referência) bem se amolda aos ditames do preceptivo supramencionado. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que o anseio ora debatido se encontra alicerçado na aparência do bom direito a justificar a liminar postulada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador